Tribunal: TJBA
Processo: 8142770-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8142770-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ADRIELLE SOUZA FALCAO, THAIS SANTOS MOREIRA

APELADO: ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):ADRIELLE SOUZA FALCAO, THAIS SANTOS MOREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESS
UAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL
.
ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ADESIVO
.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO.
OFENSA MORAL CONFIGURADA.
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO ADESIVO
CONHECIDO EM PARTE E NESTA
PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Recurso Adesivo interposto pela autora contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência n. 8142770-56.2023.8.05.0001, ajuizada perante a 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para cancelar a cobrança de fatura no valor de R$4.485,12, condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e impor à ré o ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Recurso Adesivo da autora comporta conhecimento integral, diante de possível inovação recursal; (ii) verificar a legalidade da cobrança de fatura de energia por suposta fraude identificada em inspeção unilateral realizada pela concessionária; e (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal configura-se quando há introdução de questão de fato não deduzida na petição inicial, sem comprovação de força maior, como no caso do pedido de cancelamento da fatura de R$432,04 incluído apenas em sede recursal, o que infringe o art. 1.014 do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem à concessionária o ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A alegação de fraude no medidor de energia não foi comprovada por prova técnica idônea, tampouco por perícia imparcial, sendo insuficiente o Termo de Ocorrência de Inspeção unilateralmente produzido pela própria ré, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme jurisprudência do STJ, a cobrança de débito fundada em inspeção unilateral não é válida sem que seja oportunizado ao consumidor o devido processo legal, inviabilizando a exigibilidade do valor cobrado.

Configura-se o dano moral quando há imputação indevida de fraude e interrupção do fornecimento de serviço essencial, sendo devida a indenização, cujo montante deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração da verba indenizatória de R$5.000,00 para R$6.000,00 é medida que se impõe diante das peculiaridades do caso, atendendo à finalidade compensatória, pedagógica e punitiva da indenização.

Conforme art. 85, §§1º e 11, do CPC, e à luz do Tema 1059 do STJ, impõe-se a majoração da verba honorária recursal em desfavor da ré, em razão de sua sucumbência no segundo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da ré não provido. Acolhimento da preliminar ventiladas nas contrarrazões da ré e Recurso adesivo da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal caracteriza-se pela inclusão de pedido ou causa de pedir não apresentada na petição inicial, sem justificativa de força maior, ensejando o não conhecimento da parte inovadora do recurso.

A cobrança de consumo de energia baseada em inspeção técnica unilateral da concessionária é inválida por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A responsabilização do fornecedor de serviço essencial é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo indevida a cobrança de débito não comprovado.

A imputação indevida de fraude, aliada à interrupção do fornecimento de energia elétrica, caracteriza dano moral indenizável.

A majoração de honorários recursais é devida em caso de sucumbência do recorrente em sede de apelação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 1.014 e 85, §§1º e 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 571.694/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.10.2014, DJe 20.10.2014. TJ-SP, AC nº 1046177-98.2020.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2020. TJ-BA, AC nº 8000089-05.2017.8.05.0056, Rel. Juiz Marcos Adriano Silva Ledo, 4ª Câmara Cível, j. 20.11.2018. TJ-RS, AC nº 70076688431, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, 1ª Câmara Cível, j. 23.05.2018. TJ-SP, RI nº 1000125-60.2020.8.26.0224, Rel. Des. Mauro Civolani Forlin, 3ª Turma Cível, j. 21.07.2020. STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
8142770-56.2023.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/BA,
em que figuram como
a
pelante
s e apelad
a
s
, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora:

A)
Acolher
a preliminar de conhecimento
parcial
do
Apelo
Adesivo
interposto pela
autora
por
inovação recursal;

B) C
onhecer
d
o Apelo
interposto pela ré e
n
ega
r-
lhe
p
rovimento;

C) Conhecer,
em parte,

d
o Recurso Adesivo interposto pel
a
autor
a
e,
na parte conhecida,
dar-lhe provimento para reformar a sentença
a quo
e majorar a verba indenizatória para o valor de R$6.000,00; e,

D
)
Majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor da ré, para
13% (treze por cento) sobre o valor da
condenação
atualizado
.

Salvador,

1/12